Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. EMISSÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. CIRCUNSCRIÇÕES. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO TJDFT 4./2008. ARNIQUEIRA. ÁGUAS CLARAS.
1. O local de domicílio dos pais do menor, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquele considerado para fins de definição da competência.
2. O art. 2o, § 8o da Resolução 4, do TJDFT prescreve que a Região administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
3. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.